Tribunal: TJSP
Processo: 0004616-12.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Remição por estudo – Pretendida reforma de decisão que declarou remidos 66 dias da pena aplicada – Pretensão para que seja declarada a remição de 134 dias – Descabimento – Cálculo que deve ser feito em consonância com os parâmetros da Lei de Execução Penal e da Recomendação no 44/20013, do Conselho Nacional de Justiça – Consideração de 50% sobre 1200 horas,

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Remição por estudo – Pretendida reforma de decisão que declarou remidos 66 dias da pena aplicada – Pretensão para que seja declarada a remição de 134 dias – Descabimento – Cálculo que deve ser feito em consonância com os parâmetros da Lei de Execução Penal e da Recomendação no 44/20013, do Conselho Nacional de Justiça – Consideração de 50% sobre 1200 horas, perfazendo 600 horas, que, acrescidas de 1/3, resultando na remição de 66 dias de pena – Decisão mantida – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004616-12.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ALEX
ALCÂNTARA PAGIATTO JÚNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004616-12.2020.8.26.0521 -Voto no 2854
2
Agravo de Execução Penal 0004616-12.2020.8.26.0521
Agravante: Alex Alcântara Pagiatto Júnior
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Juiz: André Luís Bastos
Voto no 2854

Agravo em Execução Penal Remição por estudo Pretendida
reforma de decisão que declarou remidos 66 dias da pena aplicada
Pretensão para que seja declarada a remição de 134 dias

Descabimento Cálculo que deve ser feito em consonância com
os parâmetros da Lei de Execução Penal e da Recomendação no
44/20013, do Conselho Nacional de Justiça
Consideração
de 50% sobre 1200 horas, perfazendo 600 horas, que, acrescidas
de 1/3, resultando na remição de 66 dias de pena
Decisão
mantida Agravo não provido.

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Alex
Alcântara Pagiatto Júnior, contra a r. decisão de fls. 17 (fls. 225 dos autos principais),
que, diante do certificado de conclusão do ensino médio em razão de aprovação no Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), declarou
remidos 66 dias da pena aplicada ao sentenciado, com fulcro no art. 126, §§1o e 5o da Lei
de Execução Penal.
A defesa pede a reforma da decisão, sustentando, em síntese,
que a aprovação no ENCCEJA confere o direito ao aproveitamento de 50% da carga
horária para o ensino médio, o que totaliza 1.200 horas, com o acréscimo de 1/3, resultando
no cômputo de 134 dias remidos e não apenas 66 dias, nos termos do art. 1o, inciso IV, da
Resolução no 44/2013 do CNJ (fls. 10/14).
O Ministério Público apresentou contraminuta (fls. 25/26). A
decisão agravada foi mantida (fls. 27). A d. Procuradoria de Justiça apesentou parecer,
opinando pelo não provimento do recurso (fls. 36/38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004616-12.2020.8.26.0521 -Voto no 2854
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A Recomendação no 44/2013 do Conselho Nacional de
Justiça, citada pelo agravante, dispõe, no seu artigo 1o, iniciso IV, que:
“Na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente,
vinculado a atividades regulares de ensino no interior do
estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com
simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter
aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do
ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena
aplicação ao disposto no §5o do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84),
considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das
horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta
por cento) da carga horária definida legalmente para cada
nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4o, incisos II, III e
seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto
é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino
fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio
ou educação profissional técnica de nível médio” (g.n.)
Dessa forma, o quantum dos dias remidos estabelecido pelo
juiz de primeiro grau está correto.
Isto porque, no caso de conclusão do ensino médio, situação
do recorrente, importa considerar 1200 horas, reduzidas pela metade, com resultado (600
horas) acrescido de 1/3 pelo art. 126, §5o da LEP, perfazendo 800 horas. Contando-se um
dia para cada doze horas, nos termos do artigo 126, §1o, I, da LEP, tem-se remidos, então,
66 dias, como sustentado constou da decisão.
Nesse sentido, entendimento do C. STJ:
“(...) “Conforme os arts. 1°, IV, da Recomendação n. 44/2013 do
CNJ, e 4o, II, III e parágrafo único, da Resolução n. 3/2010, do
CNE, a carga horária do ensino médio para os apenados é de 1.200
horas e, considerando-se 50% desse quantitativo, o resultado é de
600 horas, as quais devem ser divididas por 12 horas, chegando-se
ao total de 50 dias” (AgRg no HC 592419/SC, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Data do Julgamento:
15/9/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004616-12.2020.8.26.0521 -Voto no 2854
4
Também nesse sentido, precedente desta Câmara:
“(...) Com relação à carga horária a ser considerada, entendo que a
r. decisão merece reparo, uma vez que, de acordo com o artigo 1o,
inciso IV, da Recomendação 44/2013 do CNJ, a base de cálculo
para fins de cômputo das horas visando à remição da pena pelo
estudo é de 50% da carga horária definida legalmente para casa
nível de ensino, nos termos do artigo 4o, incisos II, III, e seu
parágrafo único, todos da Resolução no 03/2010 do CNE; e, de
acordo
com
tal
artigo,
mencionado
expressamente
pela
Recomendação, a carga horária para os anos finais do ensino
fundamental é de 1600 horas. Assim, extrai-se 50% das 1600
horas, resultando em 800 horas, número de horas que deve ser
considerado para fins de remição” (Agravo de Execução Penal
0006943-57.2020.8.26.0996; Relator Des. Luis Augusto de
Sampaio Arruda; Data do Julgamento: 16/10/2020)
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo em
execução penal interposto por Alex Alcântara Pagiatto Júnior.
Juscelino Batista
Relator